Tribunal: STF
Processo: RE 83861
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-10
Data de publicação: 1976-09-10

Ementa:
CURATELA. NOMEAÇÃO DO FILHO VARAO PARA EXERCE-LA (COD. CIVIL, ART.
454, PAR 2). INEXISTÊNCIA DA INCOMPATIBILIDADE A QUE SE REFERE SEU
ART. 413, VI. II. ACÓRDÃO QUE SE COMPLEMENTA COM O PROFERIDO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OS QUAIS, APRECIANDO QUESTÕES FATICAS,
EMERGENTES DA PROVA, TORNAM-SE IRREVISIVEIS NA VIA DO EXTRAORDINÁRIO
(SÚMULA N. 279). III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE,
PORQUE NÃO COMPROVADOS SEUS PRESSUPOSTOS (R.I., ARTS. 304 E 305 E
SÚMULA, NS. 291 E 279).